Tribunal: STF
Processo: Rcl 52562
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Cássio Tadeu dos Santos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2042130-05.2022.8.26.0000, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Responsabilidade civil - Inconformismo diante de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na exclusão, da base de dados do TJMG, de apontamento referente ao mandado de segurança nº 0351435-78.2015.8.13.0000, que ensejou certidão criminal positiva em nome do autor, ora agravante, sob pena de multa diária - Competência - Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Estado de Minas Gerais - Incompetência absoluta desta Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar causa envolvendo Estado da Federação diverso Função jurisdicional que se restringe ao limite territorial do Estado de São Paulo Inteligência dos arts. 52, parágrafo único, 62, caput e 64, §1º, do CPC - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal”. (eDOC 4, p. 378)



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, porquanto declarou a inconstitucionalidade do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual possibilita ao autor a escolha do foro de ajuizamento da ação, havendo, assim, clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Nesses termos, assevera que “[a]inda que a constitucionalidade do artigo 52 do CPC esteja sendo discutida neste Supremo por meio das ADIs nº 5492/DF e 5737/DF, o relator, monocraticamente, não detém competência constitucional para declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal, devendo tal encargo, por força da Constituição, ser exercido pelo Órgão Especial do TJSP”. (eDOC 1, p. 15) 



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado. 



    As informações foram prestadas no eDOC 14.



    Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante eDOC 16.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Reclamação. Ação indenizatória por dano moral e material ajuizada em face do Estado de Minas Gerais no foro do domicílio do Autor, no Estado de São Paulo. Pedido de tutela de urgência indeferido. Decisão agravada. Declínio de competência da ação singular para uma das Varas da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG. Recurso de agravo de instrumento julgado prejudicado. Alegado descumprimento à Súmula Vinculante nº 10, por suposta declaração de inconstitucionalidade do artigo 52 do CPC, que dispõe que ‘É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado’. Improcedência. Não foi declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, nem seu afastamento ou negativa de vigência. A interpretação sistemática e teleológica, conforme a Constituição Federal, conferida pelo Reclamado ao artigo 52 do CPC, no sentido de que ‘a Justiça Comum do Estado de São Paulo é absolutamente incompetente para julgar demanda movida contra outro Estado da Federação (Minas Gerais)’, não pode ser considerada uma violação à Súmula Vinculante 10. Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 19)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual possibilita ao autor a escolha do foro de ajuizamento da ação.



    Eis o teor desse artigo:



    “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.



    Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.



    Na espécie, verifico que o ato reclamado, ao declinar da competência para processar e julgar causa envolvendo Estado diverso da Federação, o fez com os seguintes argumentos: 



    “O autor ajuizou ação contra o Estado de Minas Gerais, na qual alega que atuava como advogado na comarca de Guanhães/MG, na esfera criminal, e que lhe foi aplicada multa prevista no artigo 265 do CPP, no valor de 10 salários mínimos, por abandono processual. Alega que ingressou com mandado de segurança no TJMG, o qual foi denegado, motivou pelo qual manejou Recurso Ordinário para o STJ, que reconheceu a ilegalidade da decisão e concedeu a segurança, como afastamento da aplicação de multa. Sustenta que se mudou para São Paulo e, ao requerer a transferência da sua certeira da OAB, se deparou com certidão criminal emitida pelo TJMG positiva, cujos processos constantes são mandado de segurança impetrado no TJMG, que chegou ao STJ por meio do RO. Requereu, pois, tutela de urgência para exclusão da base de dados do TJMG da existência do citado mandado de segurança, e a procedência da demanda para que seja indenizado em danos materiais no valor de R$100.000,00 e morais no valor de R$50.000,00. 



    Como é cediço, a competência é um pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 



    Na espécie, ausente esse pressuposto essencial, vez que a Justiça Comum do Estado de São Paulo é absolutamente incompetente para julgar demanda movida contra outro Estado da Federação (Minas Gerais). 



    Admitir hipótese contrária importaria em verdadeira violação ao Pacto Federativo, com intromissão na autonomia de outro Estado-Membro, fazendo-se tábula rasa da regra inserta no art. 18 da Constituição Federal. 



    Com efeito, o exercício da competência pelos Tribunais de Justiça é adstrito aos limites das suas respectivas circunscrições territoriais, nos termos das respectivas normas de organização judiciária. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: (g.n): 



    (…)



    Respeitado posicionamento diverso, a meu ver, a interpretação mais adequada do art. 52, parágrafo único, do CPC é a de que a ação pode ser ajuizada no domicílio do autor caso este se localize nos limites do Distrito Federal ou Estado demandado. 



    É que essa norma não pode ser interpretada literalmente, sob pena de se colocar em rota de colisão com a Constituição Federal. 



    Consigno, ainda, que pendem de apreciação pelo E. STF as ADIs nº 5492/DF e 5737/DF, que, dentre outros, questionam a constitucionalidade do dispositivo legal em comento.



    (…)



    Logo, a presente ação deve ser processada e julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no lugar do ato ou fato discutido nesta ação (danos materiais e morais em virtude de certidão judicial criminal positiva expedida pelo TJMG), o qual coincide com a capital do respectivo ente federativo que figura no polo passivo (Belo Horizonte, Minas Gerais) art. 52, parágrafo único, do CPC, c/c art. 53, III, ‘a’, 53, IV, ‘a’, do CPC. 



    Nesse sentido, cito precedentes deste E. Tribunal de Justiça: 



    (…)



    Desta feita, declaro ex officio a incompetência deste Tribunal de Justiça para o julgamento do feito, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, e determino a remessa dos autos ao distribuidor de primeira instância da Comarca de Belo Horizonte/MG. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, dou por prejudicado o recurso, com determinação imediata de remessa dos autos (processo nº 1005399-62.2022.8.26.0053) ao distribuidor de primeira instância da Comarca de Belo Horizonte/MG, em razão da incompetência absoluta. Comunique-se, com urgência, ao juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo”. (eDOC 4, pp. 379-385)



     



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário (11ª Câmara de Direito Público do TJSP). Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Isso porque a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte.



    No caso, ao impor o afastamento do dispositivo previsto Código de Processo Civil, entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).



    Desse modo, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento da eficácia do comando previsto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10, o caso é de procedência do pedido. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude de terceirização, sob o argumento de que a prestação de serviços contratados, pela parte Agravante, estavam compreendidos em sua atividade-fim, o que justificaria, portanto, a cobrança de contribuições previdenciárias não recolhidas por ela. 2. A parte recorrente atua como concessionária no setor elétrico, se submetendo, portanto, à Lei 8.987/1995. Desse modo, ao reconhecer o dever de recolhimento de verbas previdenciárias como consequência da terceirização da atividade-fim, as instâncias ordinárias concluíram, de forma velada, quanto ao alcance do parágrafo 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995. 3. Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRF-2 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 4. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 5. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TST afastou a aplicação da Lei nº 8987/95, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 6. A cassação do acórdão reclamado por inobservância ao art. 97 da CF/88 e ao enunciado da Súmula Vinculante 10 é medida que se impõe, devendo outro julgado ser proferido com observância ao atual entendimento desta CORTE, fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 7. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 52.376 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA EM DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Embora a 2ª Turma do Tribunal de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, foi afastada a aplicação da Lei 8.987/1995. O referido órgão fracionário, desse modo, exerceu controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeitar à cláusula de reserva de Plenário. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 42.602 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2021 - Grifei)



     Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência da norma contida no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando que outro seja proferido, observando-se o disposto no art. 97 da CF.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente